Tribunal: TJES
Processo: 0021638-62.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021638-62.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDREA MACHADO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0021638-62.2020.8.08.0011

APELANTE: VANDREA MACHADO LOPES

Advogados do(a) APELANTE: CAMILA GABRIELLY PIM ALVES - ES31557, SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VALDELINA VIEIRA DE SOUZA ANDREZA

Advogado do(a) APELADO: IVAN GOMES DE ALMEIDA JUNIOR - ES30318-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO PROPOSTA DE ANPP. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Vandrea Machado Lopes contra sentença condenatória que a condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 303, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 anos e 6 meses de detenção, em regime aberto. A defesa alegou nulidade pela ausência de proposta de ANPP, pleiteou absolvição por ausência de autoria, subsidiariamente pediu redimensionamento da pena e concessão de AJG. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade pela ausência de proposta de acordo de não persecução penal; e (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a autoria delitiva imputada à recorrente.

III. Razões de decidir

A ausência de proposta de ANPP não gera nulidade, pois a confissão formal e circunstanciada é requisito legal, o que não ocorreu no caso.

A autoria está amparada em prova testemunhal firme e convergente, colhida sob contraditório, além de documentação técnica que respalda a dinâmica do acidente.

A sentença fundamentou adequadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base na culpabilidade e nas consequências dos delitos.

A sentença já contempla previsão de gratuidade da justiça, sendo possível novo requerimento, caso comprovada hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de confissão formal e circunstanciada afasta a obrigatoriedade de proposta de ANPP. 2. Em crimes culposos de trânsito, a prova testemunhal coesa e colhida sob contraditório pode suprir a ausência de laudo conclusivo. 3. É válida a elevação da pena-base acima do mínimo legal, quando devidamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 28-A, 155; CTB, arts. 302 e 303; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 607.003/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 24.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0021638-62.2020.8.08.0011

APELANTE: VANDREA MACHADO LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
VANDREA MACHADO LOPES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 11190552), por meio da qual fora condenada pela prática dos crimes previstos no art. 302 e art. 303, ambos da Lei nº 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime, inicialmente, aberto.

Em suas razões recursais, constantes do ID 11190570, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ausência de proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal. No mérito, sustenta que não restou demonstrada a autoria delitiva, pleiteando a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, bem como a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso, lançadas ao ID 11190573, defendendo o regular processamento do feito e a ausência de nulidade quanto à não propositura do Acordo de Não Persecução Penal, por não ter a acusada confessado formal e circunstancialmente a infração penal. No mérito, sustenta que a condenação encontra-se amparada em conjunto probatório robusto, sendo inaplicável a absolvição. Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em parecer de ID 14433972, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo não configurada a nulidade arguida e devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito imputado à recorrente.

Emerge da denúncia que

“
(...
) Revela o presente inquérito policial que, no dia 07 de setembro de 2019, por volta das 23h59min, na Rodovia Fued Nemer, distrito de Coutinho, nesta cidade, a Denunciada praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, que resultou na morte da vítima Reginaldo Andreza Silva, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 22, bem como causou lesões corporais na vítima Valdelina Vieira de Souza Andreza, conforme Laudo de Lesões de fl. 58.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, a Denunciada conduzia o veículo Honda Fit LX, placa MTC 1599, no sentido Castelo x Cachoeiro, de forma e imprudente e negligente, quando iniciou uma ultrapassagem em trecho da rodovia com sinalização longitudinal central contínua e no momento em que buscou retornar para a sua mão de direção atingiu o veículo Fiat/Siena EL, cor prata, placa TEM 5794, conduzido por Reginaldo Andreza Silva e tendo como passageiros Ualther Vieira e Valdelina Vieira, então filho e esposa do condutor, que seguia à frente e na mesma direção.

Com a colisão ambos os veículos perderam o controle e saíram da rodovia, tendo o veículo da Denunciada batido em uma árvore e o veículo em que se encontravam as vítimas caído em uma área de brejo situada no terreno marginal da pista de rolamento.

A vítima/condutor Reginaldo Andreza Silva não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente, enquanto Ualther Vieira e Valdelina Vieira foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao hospital Santa Casa de Misericórdia desta cidade.”

Inicialmente, no que tange à alegada nulidade por ausência de proposta de ANPP, razão não assiste à defesa.

Conforme assentado no parecer ministerial e reiteradamente firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a propositura do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal,
não constitui direito público subjetivo do investigado ou acusado
, sendo instrumento de política criminal cuja proposição é de competência discricionária e condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, inclusive à confissão formal e circunstanciada do delito.

Consoante se extrai do precedente
HC 607.003/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 24/11/2020
, o Acordo de Não Persecução Penal "
consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal
".

Assim, a formulação do acordo exige, como pressuposto,
confissão objetiva e inequívoca dos fatos delituosos
,
o que não se verifica nos autos
.

Ao contrário, a apelante
negou responsabilidade pelo acidente em seu interrogatório judicial
, alegando desconhecer a existência de outro veículo e ter perdido o controle do automóvel por fatores alheios à sua vontade.

Dessa forma,
ausente confissão formal e circunstanciada
, não há que se falar em nulidade por ausência de proposta do Acordo de Não Persecução Penal, tampouco em violação ao devido processo legal, notadamente porque também
não foi requerido oportunamente pela defesa durante a instrução processual
, como bem destacou o órgão ministerial.

No mérito, também não prospera a tese absolutória por ausência de provas de autoria.

A materialidade delitiva é incontroversa, lastreada em documentação robusta e harmônica, notadamente:
Boletim de Ocorrência, Laudo Cadavérico, Laudos de Lesões Corporais, e Laudo de Exame de Local de Acidente.

No tocante à autoria, as provas testemunhais colhidas em juízo são contundentes.

A testemunha
Mayra da Silva Bertini
, motorista que trafegava logo atrás do veículo das vítimas, declarou que estava a caminho de Cachoeiro com velocidade aproximada de 60 km/h, quando um carro a
ultrapassou,
próximo a uma curva
,
em alta velocidade
, e girou na pista, batendo em uma árvore. Ao parar seu veículo para prestar o socorro, retirou a apelante do veículo, muito arrumada com salto alto, e ouviu um grito ao longe e percebeu que outro carro também havia se envolvido no acidente.

Na mesma linha,
Ualter Vieira da Silva
, filho do falecido Reginaldo, ocupante do veículo FIAT/Siena, declarou em juízo que relembra de um carro forçar a ultrapassagem próximo a uma curva fechada, colidindo no veículo de sua família, jogando o carro em um brejo. Contou que em decorrência do acidente o seu pai faleceu e sua mãe ficou presa às ferragens. Conta que a apelante apresentava sinais de embriaguez.

Por sua vez, a vítima
Valdelina de Souza Andrezza
, sobrevivente e esposa da vítima fatal, relatou que estava no veículo com sua família quando lembra de ter ouvido um barulho muito forte e depois só se recorda de acordar no hospital. Contou que ficou mais de 17 (Dezessete) meses em fisioterapia para reaprender a andar e a recuperar os movimentos dos braços, passando por diversas cirurgias. Ao final, destacou que as lesões sofridas foram permanentes.

Entendo que os relatos das testemunhas evidenciam, com clareza, a conduta imprudente da apelante ao realizar ultrapassagem em trecho de curva, o que contribuiu diretamente para a perda de controle e subsequente colisão.

Por fim, a apelante, em seu depoimento, afirma que não teria colidido com qualquer outro veículo, e que o seu veículo rodou na pista sozinho, vindo a colidir em uma árvore. Afirma não ter realizado qualquer ultrapassagem, pois não havia veículos nem à sua frente, nem atrás.

O conjunto probatório é coeso, plural e harmônico, formado por testemunhos prestados sob o crivo do contraditório, laudos técnicos e fotografias do local do acidente, que reforçam o nexo de causalidade entre a manobra imprudente da apelante e os gravíssimos resultados verificados.

Relembro que no processo penal vige o princípio do
livre convencimento motivado do juiz
, previsto no art. 155, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que:

“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.”

Tal dispositivo assegura ao magistrado a
liberdade na valoração dos meios de prova
, desde que o faça de maneira fundamentada e dentro dos limites da legalidade, podendo inclusive
conferir maior peso à prova testemunhal colhida sob contraditório
, quando esta se revelar firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, mesmo diante de
prova pericial inconclusiva ou ausente
.

No caso concreto, ainda que o laudo técnico não tenha atestado de forma conclusiva a colisão entre os veículos, os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório revelam
descrições minuciosas, convergentes e compatíveis entre si
, evidenciando a
dinâmica do acidente
, a conduta da apelante e o nexo causal entre sua manobra e o resultado lesivo.

Além disso, no campo dos crimes de trânsito, a doutrina penal destaca que
a reconstituição pericial da dinâmica nem sempre é possível com exatidão
, sobretudo quando os vestígios são frágeis ou as circunstâncias envolvem múltiplos fatores (visibilidade, tempo, velocidade). Nessas hipóteses, a
prova testemunhal de quem presenciou o evento assume especial relevância na apuração dos fatos
, principalmente quando detalha a imprudência do condutor e os efeitos concretos de sua conduta.

No caso em exame, os relatos prestados por
Mayra Bertini
(testemunha) e
Ualter Vieira
(informante) são claros ao indicar que a apelante realizou ultrapassagem forçada em curva fechada, momento em que perdeu o controle do automóvel, rodando na pista e atingindo frontalmente o veículo das vítimas. Ainda que o laudo não tenha afirmado de modo categórico a colisão física, as
consequências mecânicas e humanas do acidente – com o arremesso do veículo das vítimas ao brejo, o óbito do condutor e lesões permanentes na passageira – demonstram inequivocamente a existência de conexão causal entre a manobra da apelante e os resultados danosos
.

Portanto, é plenamente válida, do ponto de vista técnico e jurídico, a valoração judicial que, diante da
inexistência de laudo conclusivo
,
atribui maior peso à prova testemunhal judicializada, quando firme, detalhada e convergente com os demais elementos dos autos
, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que,
em crimes culposos de trânsito
, a responsabilidade penal decorre da
violação do dever objetivo de cuidado
, o que se evidenciou no caso concreto pela ultrapassagem em curva, com perda de controle e fatalidade.

Deste modo, não há que se falar em absolvição.

No tocante à dosimetria, inexiste qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

Quanto ao delito do art. 302,
do Código de Trânsito
, o juízo monocrático elevou, de modo motivado, a pena-base acima do mínimo legal,
considerando negativamente a culpabilidade da agente
, em razão da imprudência grave demonstrada ao realizar uma ultrapassagem em curva, em alta velocidade.

Ainda, as
consequências do delito
também mereceram valoração negativa, uma vez que a morte do ente
repercutiu de forma devastadora sobre a estrutura familiar da vítima.

Quanto ao delito do art. 303,
do Código de Trânsito
, observo que o juízo monocrático elevou, de modo motivado, a pena-base acima do mínimo legal,
considerando
as consequências

diante dos diversos exames médicos da vítima que atestam que sofreu lesões permanentes.

Deste modo, diante da
discricionariedade vinculada
para fixação da pena base e das peculiaridades do caso em testilha, entendo que a sentença mostra-se devidamente fundamentada e aplicando uma reprimenda justa e proporcional
, observando os princípios da individualização da pena, legalidade e razoabilidade.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observa-se que a sentença já contempla a aplicação da Lei n.º 1.060/50, sendo possível à defesa, a qualquer tempo, requerer os benefícios mediante comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Diante de todo o exposto,
voto pelo desprovimento da apelação criminal interposta por Vandrea Machado Lopes
, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos, inclusive quanto à dosimetria da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)